Tribunal: TJMT
Processo: 0012933-50.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012933-50.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS MATHEUS PEREIRA SILVA - CPF: 056.756.101-11 (APELANTE), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO), RAISSA SOUSA MAGALHAES - CPF: 059.947.061-59 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES
–
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO
–
IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADOS – CONDUTA RELEVANTE – 2.
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – DESPROVIMENTO DO APELO.

1.

O referido crime é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública, logo, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

2.
Apesar da pena do recorrente ter sido estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro), denota-se que o mesmo é reincidente, circunstância esta que impõe o regime inicial semiaberto, tal como estabelecido na sentença condenatória – (art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do CP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUCAS MATHEUS PEREIRA DA SILVA

visando
a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
, nos autos da ação penal no
12933-50.2018.811.0015
, código
335185
, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, e o absolveu do ilícito penal previsto no art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41.

A defesa postula a absolvição, com o reconhecimento da atipicidade dos fatos com relação ao crime de posse ilegal de armas e munições, sob o argumento de que as condutas não apresentaram lesão a bem jurídico tutelado e subsidiariamente requer a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 41242012).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto

Procurador de Justiça, Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, é pelo desprovimento do apelo
(id. 41897983).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 12 de Agosto de 2018, por volta das 16h, na residência situada na Rua Rosângela, no. 9, Jardim Maria Carolina, em Sinop, na ocasião em que os policiais atendiam uma ocorrência pela suposta prática de contravenção penal de vias de fato do apelante contra a sua companheira, obtiveram êxito em surpreender o apelante na posse de arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, as quais estavam no interior do guarda roupa do quarto do casal,
consistentes em [01 (uma) espingarda de pressão modificada para calibre .22, série D55152410, 01 (uma) espingarda calibre 20, número de série 6834, 01 (uma) espingarda calibre 28, número de série 303882, e um cabo de espingarda mocha, bem como, 05 (cinco) cartuchos carregados calibre .28 e 48 (quarenta e oito) cartuchos carregados calibre. 22, todos de uso permitido e sem documentação legal].

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do crime de posse ilegal de armas e munições, por atipicidade da conduta, ante o reconhecimento do princípio da insignificância, sob o argumento de que houve uma mudança de entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, em casos excepcionais, quando há ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, reconhece-se a atipicidade material da conduta sob o fundamento dos princípios da ofensividade e da insignificância, já que tal conduta carece de potencialidade lesiva.

Alega que as munições forram encontradas apartadas das armas de fogo desmuniciadas, e por isso não são capazes de lesionar ou ameaçar o bem jurídico tutelado.

O crime capitulado no artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/03 consiste em "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

O referido crime é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública
, logo, para a sua configuração, basta a simples prática de um dos verbos nucleares elencados no tipo penal, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

No caso, a perícia comprovou, conforme laudo pericial no 500.2.03.2018.010562-01 (id 41241481), que as armas e munições apreendidas na residência do apelante mostraram-se eficiente para a produção de disparo, sendo capaz de causar lesão à integridade física ou ceifar a vida de qualquer pessoa, não se podendo concluir, portanto, que a conduta seja irrelevante para o Direito Penal.

Não se desconhece que os Tribunais Superiores têm adotado entendimento de que na apreensão de munição desacompanhada de arma de fogo pode incidir o princípio da insignificância.

Contudo, é certo que com base nas
circunstâncias do caso concreto
, - a apreensão de inúmeras armas e munições - a presença de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o que se coaduna com o caso em questão, não é cabível considerar a conduta materialmente atípica, com base na aplicação do princípio da insignificância.

Com efeito, ainda que apenas 03 (três) munições de calibre 38 tenham sido encontradas na residência do réu, foram elas localizadas após diligências dos investigadores da Polícia Civil que apontaram o réu como autor também do crime de tráfico de drogas, sendo responsável pela manutenção de boca de fumo, em sua própria residência.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que o delito previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública, sendo de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse de arma ou munição, sem autorização devida, para tipificar a conduta. Dessa forma, também se mostra irrelevante especular sobre a aplicação do princípio da insignificância.

2
. O caso em exame não comporta qualquer flexibilização, tendo em vista que, embora tenha sido apreendida com o paciente apenas duas munições calibre .38, os elementos constantes dos autos indicam o envolvimento do agente com atividades espúrias, haja vista que, além do contexto em que apreendidas as munições, ostenta ele condenação anterior transitada em julgado por delitos da mesma natureza, a saber, o crime previsto no art. 16, caput, da Lei n.o 12.826/03, a evidenciar a inaplicabilidade do princípio da insignificância.

3. As instâncias de origem adotaram fundamentos concretos para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas - 1.602,1 kg de maconha, 24,9 g de cocaína e 254,9 g de crack - (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006).

4. Habeas corpus denegado.”(HC 448.358/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)(destacamos).

Lado outro, no tocante à alegação de negativa de autoria, ao argumento de que as armas de fogo e munições pertenciam a terceira pessoa, é certo que não identificou de forma incontroversa quem seria o proprietário legítimo das armas.

Por sua vez, a testemunha
Willian de Araújo de Oliveira
, Policial Militar, afirmou em juízo (id. 41242018), que estava em seu plantão quando foram acionados pela companheira do apelante, em virtude de uma discussão entre ambos, ocasião em que ao chega no local junto com a equipe, verificaram que o apelante estava tentado se evadir do local e que no momento em que conseguiram prender o apelante este confessou que possuía armas de fogo em sua residência e levou os policiais até o local em que o armamento estaria escondido, ou seja, no interior do guarda-roupas do quarto do casal.

Por sua vez, a testemunha
Dieisson Ricardo
, policial militar que participou das diligências que culminou na prisão do apelante, também asseverou em juízo (id. 41242018), que:

“(...) foram “radiados”, oportunidade que foram até a residência do suspeito e localizaram ele tentando evadir-se do local, momento que fizeram um “cerco” e lograram em realizar a detenção do increpado

e que em razão da “denúncia” asseverar que o réu possuía arma de fogo em sua residência, questionaram-no sobre tal fato durante a abordagem, ocasião que ele confessou e levou os milicianos até o local em que os armamentos estavam escondidos, qual seja, no quarto do acusado, dentro do guarda-roupas e de um berço. (...)” (sic).

Desse modo, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de posse ilegal de munição, não havendo que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Ainda, requer a defesa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sob o argumento de que o apelante atende a todos os requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal.

No entanto, verifica-se que embora
a pena privativa aplicada ao apelante tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, não atende aos demais requisitos, porquanto é reincidente, o que é impedido pelo que dispõe o artigo 44, inciso II, do Código Penal,
in verbis
:

"Artigo 44 - As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) II – o réu não for reincidente em crime doloso;”

Nessa senda, diante da reincidência ostentada pelo apelante, resta evidente a ausência dos requisitos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como tem-se, no caso vertente, que a substituição não atingirá a finalidade a que se destina.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020